Tribunal: TJBA
Processo: 0522807-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0522807-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE CESAR NABUCODONOSOR MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA QUEIROZ, RAONI CEZAR DINIZ GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA QUEIROZ, RAONI CEZAR DINIZ GOMES

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
PRELIMINAR E PREJUDICIAL AFASTADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM LISTA DE ACESSO À PROMOÇÃO
COM
ANTIGUIDADE FIXADA EM DATA ANTERIOR AO
CUMPRIMENTO DE PENALIDADE
DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO
À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL CULPADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
APLICADA
A
PENALIDADE
DE
DETENÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
ARTIGO
126
,
§ 5°
,
ALÍNEA A,
DA LEI ESTADUAL 7.990/2001.
IMPETRANTE QUE TAMBÉM NÃO DEMONSTROU O ATENDIMENTO DE OUTROS REQUISITOS PARA FIGURAR NA LISTA À PROMOÇÃO
PRETENDIDA,
EM
2019
. AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 48 MESES NO POSTO. ART. 134
DO ESTATUTO DA PM.
PRECEDENTES TJ/BA. SENTENÇA
CONCESSIVA DA SEGURANÇA
REFORMADA. APELO
S
DO ESTADO DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.